Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008800-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de execução fiscal, reconheceu a decadência do crédito tributário e a ilegitimidade passiva de corresponsável, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se ocorreu a decadência do direito de constituir o crédito tributário; (ii); o cabimento dos honorários advocatícios em favor da parte que teve a ilegitimidade passiva reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A decadência foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 173, I, do CTN, uma vez que os créditos foram constituídos após o prazo de cinco anos.

4. A condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do sócio que teve a ilegitimidade reconhecida foi fixada de acordo com o art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, considerando que o corresponsável foi citado e apresentou defesa, em respeito ao princípio da causalidade, mostrando-se correta, também, a redução pela metade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É devida a extinção do crédito tributário quando constituído após o prazo decadencial de cinco anos, conforme art. 173, I, do CTN. A condenação em honorários advocatícios é cabível, conforme o princípio da causalidade, caso a parte executada tenha sido citada e apresentado defesa".

Dispositivos relevantes citados: art. 173, I, do CTN; art. 85, §§ 3o, 5o, do CPC; art. 26, da LEF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.04.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaíva, Juiz de Direito,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1008800-79.2021.8.11.0002,

ajuizada em desfavor de REI TINTAS S.A. e CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual, MT
, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 223723736):

“
Vistos.

Trata-se de objeções de pré-executividade (id. 81728872) propostas, por meio de advogado constituído, pelos corresponsáveis REI TINTAS SA, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES indicadas na CDA que instruiu a Inicial da Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual.

O excipiente Carlos Augusto da Costa Marques alegou (id. 119949617), em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução uma vez que não foi chamado a participar do processo administrativo fiscal; sustenta sua ilegitimidade com fundamento nos arts. 134 e 135 do CTN, e de que “[...] a sua inclusão no título executivo sido feita de forma discricionária pelo Excepto".

Por seu turno a executada Rei Tintas interpôs Exceção de Executividade nos termos da peça de id. 120296883.

Alegou que ocorreu a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em questão; que a mula de mora é confiscatória de 100%, devendo ser limitada a 20%; e que a correção monetária e juros de mora em descompasso com a aplicada pela União.

Intimado o Estado impugnou as exceções.

Na peça de id. 123521870 impugnou a exceção da empresa requerida Rei Tintas alegando que não houve a decadência eis que após a finalização dos processos de impugnação, os lançamentos ficaram com a exigibilidade suspensa pelo processo de solicitação de Termo de Ajustamento de Conduta 5233156/2012, que foi finalizado em 19/04/2013.

Em 28/01/2014, os TAD's foram suspensos em virtude da decisão judicial proferida no processo 2564-55.2014.811.0041. Após a emissão da sentença que denegou a segurança e declarou a legalidade dos créditos tributários, os débitos foram reativados em 10/07/2019. Quanto a multa alega que se trata de penalidade e não tributo, de modo que a fixação em 100% se encontra dentro da normalidade e não configura confisco; e por fim, afirma que somente com as provas contidas nos autos e o simples cálculo aritmético, não se presta para demonstrar o alegado excesso na aplicação da correção monetária e os juros de 1%.

Por fim restou constatado que não houve a intimação eletrônica para impugnar a exceção apresentada pelo executado pessoa física, abrindo-se vistas novamente ao exequente nos termos do despacho de id. 130879453.

O exequente impugnou a referida exceção nos termos da peça de id. 131309288 e na mesma ocasião informou que a CDA objeto da presente ação foi alterada, excluindo da Certidão o nome do corresponsável. Todavia, alega que isso se deu em razão do reconhecimento administrativo da ilegitimidade, e que as exceções foram opostas após a decisão que acolheu as alegações das sócias no processo administrativo, de modo que não há interesse de agir por parte das excipientes quanto ao mesmo pedido na via jurídica.

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Inclusive, verifico que fora informado pela parte exequente que a Certidão de Dívida ativa foi alterada, excluindo da certidão o nome do excipiente CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES da qualidade de corresponsáveis pelo débito.

Assim é fato que a exceção de executividade do corresponsável merece prosperar, eis que houve o reconhecimento do pedido por parte do exequente e embora informe que a decisão administrativa determinou a exclusão dos sócios como corresponsáveis, em pedido de id. 110865134 ainda constava sem alteração, sem que tenha sido informado pelo fisco qualquer medida anterior para exclusão das corresponsáveis do polo passivo da demanda, pelo contrário, pleiteou inclusive a penhora on-line e demais providências em face do executado.

Com relação à exceção apresentada pela Rei Tintas:

Afirma a executada que ocorreu a decadência em relação ao crédito cobrado na CDA que instrui os autos, tendo em vista que os fatos geradores são de 2012 e a notificação de lançamento ocorreu em 09/12/2020.

O fisco alegou em sua impugnação, que o Aviso de Cobrança emitido em face da executada era composto por lançamentos realizados através da emissão de diversos Termos de Apreensão e Depósito. Após a lavratura, foram devidamente disponibilizados para consulta, pagamento, parcelamento e impugnação administrativa.

No entanto, salientou que os lançamentos foram tacitamente cientificados dentro do prazo decadencial através dos processos de impugnação e da solicitação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 5233156/2012, finalizado em 19/04/2013.

Consta ainda que em 28/01/2014, os TAD's foram suspensos em virtude da decisão judicial proferida no processo 2564-55.2014.811.0041. Após a emissão da sentença que denegou a segurança e declarou a legalidade dos créditos tributários, os débitos foram reativados em 10/07/2019.

O contribuinte obteve a concessão de liminar em mandado de segurança para autorizar o recolhimento de forma diferenciada, não abrangendo a vedação da Fazenda em efetuar o lançamento. A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, enquanto pendente ação judicial.

As causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, não afastam o dever da Fazenda Pública em proceder o lançamento com o desiderato de evitar a decadência, cuja contagem não se sujeita às causas suspensivas ou interruptivas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE O FISCO REALIZAR ATOS TENDENTES À SUA COBRANÇA, MAS NÃO DE PROMOVER SEU LANÇAMENTO. ERESP 572.603/PR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 151, IV, do CTN, determina que o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa havendo a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Assim, o Fisco fica impedido de realizar atos tendentes à sua cobrança, tais como inscrevê-lo em dívida ativa ou ajuizar execução fiscal, mas não lhe é vedado promover o lançamento desse crédito. 2. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, dirimindo a divergência existente entre as duas Turmas de Direito Público, manifestou-se no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública realizar o lançamento do crédito tributário, mesmo quando verificada uma das hipóteses previstas no citado art. 151 do CTN. Na ocasião do julgamento dos EREsp 572.603/PR, entendeu-se que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a Administração de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança do seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à sua regular constituição para prevenir a decadência do direito de lançar" (Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005). 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 736040 RS 2005/0047489-3, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/05/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/06/2007 p. 268RDDT vol. 144 p. 174)

DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta pelos excipientes e assim o faço para reconhecer a ilegitimidade do corresponsável CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES bem como declarar decaído o direito à constituição do crédito tributário, motivo pelo qual julgo extinto o processo nos termos do art. 487 I e II do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o.

Havendo pluralidade de vencedores os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados sem individualização, devem ser rateados, sob pena de se onerar em demasia a parte vencida.

Após, a verba devida ao causídico que patrocinou o corresponsável Carlos Augusto da Costa Marques deverá ser reduzida à metade nos termos do art. 90, §4o, uma vez que não impugnado pelo fisco.

Sentença sujeita ao duplo grau, nos termos do art. 496 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 19 de outubro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito
”
(destaques do original)

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 223723739), os quais foram
rejeitados
(ID. 223723744).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que
“(...)
incabível a condenação do Estado em honorários advocatícios por incidente processual manifestamente infundado, à mingua de interesse de agir
, o que impõe a reforma da sentença para rejeitar executividade por falta de interesse de agir e afastar a condenação do ente público na verba sucumbencial
”.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação do exequente ao pagamento de honorários, sustenta a necessidade de que os valores sejam arbitrados por equidade.

Sustenta, ainda, a não ocorrência da decadência, pois
“o débito exequendo foi constituído por Termo de Apreensão e Depósito (TAD), não havendo que se falar em decadência nestas circunstâncias”.

Assevera que
“Durante o trâmite do processo administrativo, verifica situação de um “vazio jurídico”, pois não há abertura para ocorrência de decadência ou prescrição. Findo o procedimento e apreciação desta pelas autoridades de julgamento definitiva do crédito, marco temporal inicial para a fluência da prescrição no tocante a pretensão executória do Estado quanto aos créditos tributários”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, para:

“1.

rejeitar a Exceção de Pré-Executividade manejada por Carlos Augusto da Costa Marques por falta de interesse de agir, afastando-se a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários a favor de sócio excluído do rol de corresponsáveis do título ANTES do manejo da defesa incidental, ou, subsidiariamente, arbitrar a respectiva verba honorária mediante apreciação equitativa em valor fixo não superior a R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, consoante jurisprudência vigente no C. STJ, com manutenção da redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC;

2. afastar a declaração de decadência do crédito tributário exequendo, considerando o lançamento realizado por meio da emissão de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e a constituição do débito devidamente efetuada no próprio ato de lavratura do termo, com consequente regular prosseguimento do feito executivo em relação a Empresa Executada Rei Tintas S.A”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 223724652, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva,
que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 1008800-79.2021.8.11.0002,

ajuizada em desfavor de REI TINTAS S.A. e CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual, MT
, julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 20.03.2021, com a presente ação em desfavor das partes apeladas, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 202142022, cujo valor alcançava a importância de
R$ 747.009,87 (setecentos e quarenta e sete mil e nove reais e oitenta e sete centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que CARLOS AUGUSTO DA COSTA
foi citado
por correios no dia
29.04.2022
(ID. 223723709).

Após, o ente exequente requereu a penhora de valores via SISBAJUD (ID. 223723716).

Em sequência,
em 07.06.2023
, o patrono de
CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES
juntou procuração e requereu habilitação nos autos (ID. 223723717) e apresentou exceção de pré-executividade (ID. 223723718). No mesmo dia, juntou habitação nos autos para também defender REI TINTAS S.A (ID. 223723720), ocorrendo, assim, o comparecimento espontâneo da parte nos autos.

No dia 13.06.2023
, REI TINTAS S.A. também apresentou exceção de pré-executividade (ID. 223723722).

Em resposta, o exequente protocolou a impugnação às exceções opostas, requerendo
a rejeição
de ambas (ID. 223723726 e 223723733).

No dia 19.10.2023, sobreveio a sentença que acolheu as exceções para
“
reconhecer a ilegitimidade do corresponsável CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES bem como declarar decaído o direito à constituição do crédito tributário, motivo pelo qual julgo extinto o processo nos termos do art. 487 I e II do CPC”,

Além disso, condenou o ente público ao pagamento de
“honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o”.

Contra a qual a parte exequente opôs embargos de declaração, rejeitados, conforme dantes relatado.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito,
nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como quanto ao cabimento da verba honorária.

DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA

Como se sabe a decadência se refere ao prazo para constituição do crédito tributário.

Inicialmente, é importante ressaltar que, via de regra, a contagem da decadência iniciará no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.

Quanto à previsão do parágrafo único do art. 173 (contagem do prazo decadencial a partir da notificação), deve-se interpretá-la em favor do contribuinte,
antecipando
o marco inicial da contagem da decadência, conforme explica Marcus Abraham,
in verbis:

“Quanto à previsão do parágrafo único do art. 173 (contagem do prazo decadencial a partir da notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento), deve-se interpretá-la de modo a não alargar demasiadamente o prazo decadencial em favor da Fazenda Pública.
Nesse caso, a notificação (por exemplo, no bojo de uma fiscalização) torna inequívoco que a Administração Tributária já tenha ciência de uma situação que pode configurar um fato gerador de tributo, razão pela qual deve ser a partir daí que se deva contar o prazo para que ela constitua o crédito tributário.

Todavia, se já estiver em curso o prazo decadencial pelo fato de já ter transcorrido o primeiro dia do exercício seguinte, a norma que vincula a contagem do prazo à notificação da medida preparatória ao lançamento perde razão de ser. Assim não fosse, bastaria ao Fisco notificar o sujeito passivo a qualquer tempo, dentro do prazo decadencial de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, para obter um novo prazo de cinco anos por aplicação do parágrafo único do art. 173 do CTN. A norma, assim interpretada, ganharia verdadeira eficácia interruptiva do curso do prazo decadencial.

Em verdade, a norma do parágrafo único do art. 173 protege o contribuinte, fazendo com o que o lapso do prazo decadencial comece a correr imediatamente a partir do momento em que o Fisco sai de sua inércia para constituir o crédito. Se a Fazenda Pública se antecipou e iniciou uma medida preparatória ao lançamento antes mesmo de transcorrido o primeiro dia do exercício seguinte, é da data da efetiva notificação que deve se iniciar o prazo, não devendo se aguardar o dia 1o de janeiro do ano seguinte.
Com isso, o prazo decadencial inicia sua contagem mais cedo, encerrando-se também mais cedo.

(Abraham, Marcus. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Available from: VitalSource Bookshelf, (4th Edition). Grupo GEN, 2023)

Extrai-se da CDA no 202142022 que os fatos geradores são de 2010, 2011 e 2012, considerando o art. 173, inciso I, do CTN,
o prazo decadencial iniciou-se em 2011, 2012 e 2013.
Por conseguinte, os créditos estariam decaídos em
2016, 2017 e 2018.

Contudo, a despeito do alegado pelo recorrente quanto o TAD, conforme consta da própria CDA,
a data de constituição dos créditos ocorreu em
10.07.2019
, logo, posterior a configuração da decadência.

Frisa-se que, findo o processo administrativo, os créditos ficaram com a exigibilidade suspensa em razão do TAC e decisão judicial, contudo, tal fato
não
constitui óbice a constituir o crédito, mas apenas em exigi-lo, conforme bem asseverou o magistrado de origem.

Logo, evidente a inércia da Fazenda Pública em constituir os créditos, mostra-se correto o reconhecimento da decadência.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do recorrente a ensejar a modificação da decisão, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que as partes executadas apresentaram exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
DA
FAZENDA

PÚBLICA

POSTERIOR
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A
Fazenda

Pública
somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o
pedido
de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a
Fazenda

Pública
peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos
pedidos
foi de plano reconhecida pela
Fazenda

Pública
.
In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.
(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
aquele que deu causa ao litigio,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Logo, considerando que o responsável foi citado e que teve que arcar com a contratação de advogado para defesa, a condenação em honorários é devida.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

In casu
, o valor da causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais fixados estão de acordo com os parâmetros legais do art. 85, § 3.o, I, do CPC.

Em relação a redução dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4.o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n.o 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023) ”. (grifos nossos)

O art. 90, §4o, do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Com efeito, constata-se que o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, se aplica exclusivamente quando a parte autora reconhece a procedência do pedido formulado.

Assim, mostra-se correta a fixação de honorários pelo magistrado de origem.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte apelante, verifica-se que o valor atribuído respeitou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para modificá-lo, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência, entendo que é admissível a
majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11o, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 3% (três por cento), remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a demanda.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,

majorando, por sua vez, em
3% (três por cento),
os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024